Tribunal: TJMT
Processo: 1034004-13.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034004-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOARIDES DIAS DE AMORIM - CPF: 419.988.041-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – HIDRÔMETRO ÚNICO - MEDIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO CONSUMO REAL AFERIDO – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1034004-13.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

JOARIDES DIAS DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 191341689), que, a unanimidade, julgou desprovido o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, sob o argumento de que
“tanto a sentença quanto o acórdão atacado, não se fundaram nos requisitos da proporcionalidade, sendo fixado valor absurdo quanto ao dano moral”
(sic).

Argumenta que, “
entende-se o dano como prejuízo resultante de lesão a bem ou direito, ou seja, é a perda de patrimônio material ou a lesão à imagem em decorrência de conduta ilícita praticada pelo agente, de modo a gerar ao lesado o direito de ser ressarcido”
(sic).

Assevera que
“a conduta do agente deve comprovadamente causar dano, seja moral ou material, para que se possa imputar a responsabilidade civil, tendo em vista que esta tem como pressuposto o ato ilícito, e haja a obrigação de indenização e o requerente, contudo, em nenhum momento comprova o dano moral alegado, e mesmo assim, os nobres julgadores mantiveram o valor absurdo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado o vício apontado, para que seja reduzido o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 193212671).

O embargado não ofereceu manifestação aos embargos opostos pela parte embargante.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – HIDRÔMETRO ÚNICO - MEDIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO CONSUMO REAL AFERIDO – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local" (REsp. n. 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido) (TJSC, AC n. 2013.051865-5, rel. Des. Cesar Abreu, j. 17- 11- 2015).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”.

Para tanto, a embargante aponta vício no acórdão sob o argumento de que
“a conduta do agente deve comprovadamente causar dano, seja moral ou material, para que se possa imputar a responsabilidade civil, tendo em vista que esta tem como pressuposto o ato ilícito, e haja a obrigação de indenização, contudo, o requerente em nenhum momento comprova o dano moral alegado, e mesmo assim, os nobres julgadores mantiveram o valor absurdo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado o vício apontado e que seja reduzido o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...) Quanto ao quantum indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

A simples leitura dos autos revela que a recorrente praticou ato ilícito grave, pois além de cobrar valores indevidos do consumidor, ainda suspendeu o fornecimento de água de seu imóvel em razão de débitos inexistentes e indevidos.

Não é demais destacar que a apelada somente teve o fornecimento de água de sua residência restabelecido por força da decisão liminar deferida nos autos (Id. 15798034). Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) é razoável, proporcional, por isso deve ser mantido”.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 11º, DO CPC –
VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
- PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10305511020188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023